Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tereza Maria da Conceição contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 94265152 do processo de referência) que, na ação revisional de contrato ajuizada pela agravante em desfavor de Banco Agibank S.A. e de Crefisa S.A., processo n. 0702928-34.2021.8.07.0014, indeferiu pedido de tutela de urgência para que os requeridos se abstenham de efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que ela recebe mensalmente. Consignou a decisão agravada que os documentos acostados demonstram ter a autora firmado contrato e posteriores renegociações com a ré Crefisa S.A. e contrato com o Banco Agibank S.A., ora agravado. Afirmou serem os valores descontados em conta corrente e ser incabível o pedido de limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora, conforme previsto no art. 45 da Lei 8.112/1990. Disse ter a autora livre e conscientemente contraído empréstimos com a possibilidade de desconto direto em sua conta corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer sua renda em patamar superior aos 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Alegou não poder a autora invocar a regra de limitação de descontos em folha para impor à instituição financeira modificação na forma de cumprimento da obrigação, pois, a toda evidência, a autora se beneficiou da contratação. Esclareceu que a teoria do superendividamento se destina a proteção de consumidores de boa-fé e não àqueles que contratam empréstimos desnecessários e sem a devida cautela. Pontuou não ter a autora demonstrado situação de excepcionalidade que a levasse a contratar tantos empréstimos e essa situação fragiliza a alegação de boa-fé. Aduziu a magistrada que o desconto direto em conta corrente é uma opção do consumidor porquanto essa opção atrai melhores taxas de juros. Com base nesses argumentos, indeferiu a tutela pleiteada pela autora para limitar os descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos. Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 27045645, págs. 3-12), alega que por falta de conhecimento e ingenuidade contratou empréstimos junto ao agravado por acreditar que as parcelas não comprometeriam sua renda. Esclarece ter sido a lide inicialmente proposta contra o Banco Agibank S.A., ora agravado, e contra a Crefisa S.A., mas este réu foi excluído da lide em razão de acordo firmado com a agravante, devidamente homologado no juízo de origem. Diz manter 5 (cinco) contratos de empréstimos com o Banco Agibank S.A., referentes à renegociação de saldo devedor e obtenção de novo crédito, assim relacionados: (i) o primeiro, assinado em 2/2019, sob o n. 1212096330 (Id 89070920, pág. 6, do processo de referência); (ii) o segundo, de 7/2019, firmado sob o n. 1212662602 (Id 89070920, pág. 3, do processo de referência); (iii) o terceiro, assinado em 9/2019, sob o n. 12122990476 (Id 89070920, pág. 5, do processo de referência); (iv) o quarto, assinado em 3/2020, sob o contrato de n. 1213440226 (Id 89070921, pág. 2, do processo de referência); e (v) o quinto, assinado em 6/2020, sob o n. 1213826857 (Id 89070921, pág. 1, do processo de referência). Ressalta que o valor das parcelas, mesmo com renegociações, permaneceu o mesmo, qual seja, R$ 489,11 (quatrocentos e oitenta e nove reais e onze centavos), para pagamento em 12 vezes a serem debitadas na conta corrente. Assevera que a parcela mensal consome quase a totalidade de seu benefício de auxílio-doença, percebido mensalmente do INSS no valor de 1 (um) salário mínimo. Aduz que o agravado realiza a cobrança de forma fracionada, estendendo a vigência do contrato, em razão da aplicação de juros, correção monetária e multa, pois sempre existe saldo devedor não quitado no mês de vencimento. Diz não ter a intenção de se esquivar de suas responsabilidades, no entanto o valor descontado absorve quase toda sua renda de apenas R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) mensais. Diz ser uma pessoa humilde (catadora), razão pela qual necessita que os empréstimos sejam limitados ao patamar máximo de 30% de sua remuneração. Tece considerações a respeito do direito do consumidor e da onerosidade da situação vivenciada. Pontua estar presente a probabilidade do direito em virtude da comprovação da onerosidade contratual. Diz patente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois caso não limitados os empréstimos sua sobrevivência será comprometida, razão pela qual exemplifica ter lhe sobrado apenas R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) no mês de março para custear suas despesas. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para limitar as prestações dos mútuos em conta corrente a 30% dos rendimentos mensais líquidos recebidos (R$ 1.045,00), a indicar a quantia limite de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos) a título de descontos. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, nos mesmos moldes. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (Id 90206906 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, tenho por não evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito das alegações aduzidas pela agravante, não verifico de plano a probabilidade do direito alegado à limitação dos descontos das parcelas do mútuo a 30% do valor do benefício recebido em conta bancária. O cerne da questão debatida está na verificação, em exame perfunctório de análise, se a devedora, em situação de superendividamento, tem o direito à limitação de descontos efetuados em sua conta corrente por agente financeiro com quem contratou empréstimos. Na hipótese, da análise dos elementos informativos colacionados no processo de referência, verifico que a autora, ora agravante, firmou com o Banco Agibank S.A., ora agravado, 5 (cinco) contratos de concessão de crédito pessoal (Ids 94048371, pág. 1, a 94048379, pág. 3, do processo de referência) em sequência, os quais, segundo alega, seriam referentes à obtenção de crédito inicial e posteriores renovações contratuais, com liberação de crédito adicional. Os contratos são os seguintes: (i) o primeiro, de n. 1212096330, foi assinado em 11/1/2019 no valor total de R$ 2.812,00 e valor liberado de R$ 514,41 (Id 94048371 do processo de referência); (ii) o segundo, de n. 1212662602, foi assinado em 14/6/2019 no valor de R$ 2.844,34, e valor liberado de R$ 630,18 (Id 94048374 do processo de referência); (iii) o terceiro, de n. 12122990476, foi firmado em 20/9/2019, constando como valor total financiado R$ 2.449,55 e valor liberado R$ 303,85 (Id 94048376 do processo de referência); (iv) o quarto, de n. 1213440226, foi assinado em 4/2/2020, constando como valor total de financiamento R$ 2.546,28 e valor liberado R$ 303,80 (Id 94048378 do processo de referência); e, por fim, (v) o quinto contrato foi assinado em 7/5/2020, sob o n. 1213826857, com valor total de R$ 2.578,92 e valor liberado de R$ 304,30 (Id 94048379 do processo de referência). Em cada um deles, sucessivamente celebrado com extinção do anterior, foi estabelecida, como forma de pagamento, a modalidade de débito em conta corrente, de modo que o atual prevê parcelas no valor de R$ 489,11 (quatrocentos e oitenta e nove reais e onze centavos) por mês com vigência de 7/5/2020 a 3/5/2021 (Id 94048379, pág. 2, do processo de referência). Consta, igualmente no processo de referência, extrato bancário referente a março/2021 (Id 89655433, pág. 1, do processo de referência), em que se verifica que a agravante recebe do INSS a quantia líquida de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) por mês. À vista do detalhamento feito, o qual revela a situação financeira da devedora/agravante, é possível considerar que os descontos feitos em sua conta corrente pelo banco agravado aparentemente comprometem percentual da remuneração maior que o pretendido na demanda. O desconto supostamente realizado no valor de R$ 489,11 equivale a 44,46% do rendimento mensal da agravante, de modo que lhe sobeja a quantia de R$ 610,89 (seiscentos e dez reais e oitenta e nova centavos). O art. 3o, § 1a da Instrução Normativa INSS n. 28, de 16/5/2008, estabelece como possível o desconto de empréstimos pessoais diretamente nos benefícios da Previdência Social até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da renda mensal do benefício recebido. Vejamos: Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias: I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e II - até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito. Verificado o tratamento normativo infralegal concernente aos descontos autorizados nos benefícios da Previdência Social, observo não existir, por outro lado, lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. Em que pese a lacuna legislativa, implicitamente há como reconhecer excepcionalmente a extensão daquela limitação percentual dos mútuos consignados em folha para aqueles debitados em conta bancária, quando comprovado comprometimento substancial da própria renda com o mesmo credor, de tal maneira a dificultar ou até mesmo inviabilizar o próprio sustento. Ressalto, quanto ao tema, o caráter excepcional da interferência nos contratos apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, em obediência à vontade das partes livremente pactuada. Essa excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei n. 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: Seguindo essa diretriz, tenho que os mútuos, mesmo livremente contratados, não podem ser demasiados a ponto de impedir o sustento do mutuário. Por isso, espera-se das instituições financeiras prudência e cautela na concessão de crédito a devedores endividados, para evitar estímulo à contratação de empréstimo por quem não dispõe de meios para o adimplir sem sacrifício da própria sobrevivência. Consiste em atuação colaborativa de evidente relevância e realizadora da função social do contrato de mútuo, porque evita a insolvência do devedor e reduz a possiblidade de o credor experimentar prejuízo com o negócio realizado. Não se trata de transferir para as instituições financeiras credoras a responsabilidade pelas consequências prejudiciais derivadas das escolhas feitas pelo consumidor devedor, mas de se lhes exigir atitude cooperadora para evitar o estabelecimento de situação pessoal de superendividamento, porque elas dispõem de acesso a informações relevantes sobre a condição socioeconômica e a capacidade de contração de outras dívidas e de serem realizados os pagamentos sem sacrifício ao direito do mutuário de manter disponibilidade financeira para preservar o mínimo existencial digno. Por essa razão, essas entidades fomentadoras de crédito podem validamente recusar concessão de crédito a quem se encontra substancialmente endividado e com a capacidade de adimplemento das obrigações significativamente comprometida, aparentemente, o caso dos autos. Essa consideração, a toda evidência, não afasta o princípio pacta sunt servanda, considerado pela decisão agravada quando afirmou não ser possível modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada, porque a liberdade contratual se exerce nos limites traçados pelo ordenamento jurídico, ora explícitos, ora implícitos. Nesta situação, deve-se ter em mente que eventual violação ao ordenamento jurídico deve estar muito bem delineada, sob pena de se desrespeitar a liberdade contratual das partes. A agravante deseja limitar o desconto das parcelas de mútuos debitados diretamente em conta bancária a 30% dos rendimentos recebidos do INSS, ou seja, a quantia mensalmente depositada em conta corrente correspondente ao benefício recebido. Constato, entretanto, no processo de referência, ter o último contrato firmado com o Banco Agibank vigência de 7/5/2020 a 3/5/2021 (Id 94048379, pág. 2, do processo de referência). Essa percepção indica que o contrato estaria finalizado, de sorte que o débito das parcelas do mútuo cessou. Não se tem conhecimento de outras prestações de mútuo descontadas na conta bancária da agravante pelo agravado. Como o ônus probatório é da agravante, como autora da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC, e sem dele se desincumbir razoavelmente com a demonstração de que as circunstâncias ensejadoras da propositura da demanda ainda se mantém, não se mostra razoável determinar, liminarmente, a restrição o desconto, em conta bancária, de parcela do mútuo dito vigente ao limite percentual de 30% do benefício creditado. É indiscutível, em razão da qualidade de consumidor e de fornecedor de serviços, respectivamente, das partes neste processo, que à relação jurídica contratual existente entre ambos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, incidência essa, ademais, corroborada pelo teor do verbete sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Dessa constatação não deflui, contudo, que o pacta sunt servanda deva ser, neste momento, e sem a devida comprovação da manutenção da situação inviabilizadora da renda da devedora, relativizado, embora seja possível fazê-lo em prestígio da proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF), porquanto, como demonstrado, os únicos elementos informativos coligidos pela agravante não possibilitam reconhecer, neste momento, a situação de abusividade ou prejudicial alegada. Não vislumbro, portanto, diante dos elementos de prova coligidos, a realização de descontos em conta bancária da agravante. Desse modo, não reconheço a probabilidade do direito à limitação do valor da parcela do mútuo debitada em conta a 30% do valor do benefício mensal recebido do INSS. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Como demonstrado, o contrato de mútuo aparentemente está extinto e não há prova da continuidade do débito da parcela após o encerramento do vínculo negocial. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva do agravado pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora